Tribunal: TJES
Processo: 5018875-81.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018875-81.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EDNALDO COELHO DE SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5018875-81.2023.8.08.0048

RECORRENTE/EXECUTADA:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO/EXEQUENTE:
EDNALDO COELHO DE SOUZA

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXECUÇÃO DE
ASTREINTES
.

1.
Insurgência da concessionária ré contra o valor acumulado da multa cominatória (
astreintes
), que alcançou o patamar de R$56.800,00, sob a alegação de desproporcionalidade e enriquecimento sem causa.

2.
A natureza jurídica das
astreintes
é coercitiva, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, não possuindo caráter indenizatório. Inteligência do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil, que autoriza a revisão e a redução do valor acumulado a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento, quando o montante se revelar excessivo. Inocorrência de preclusão ou ofensa à coisa julgada. Precedentes do STJ e do TJES.

3.
Configurada a manifesta desproporcionalidade entre o valor da multa executada (R$56.800,00) e a expressão econômica da demanda, consubstanciada na condenação principal por danos morais (R$5.000,00). Manutenção do valor que evidenciaria evidente enriquecimento ilícito da parte exequente (art. 884 do Código Civil).

4.
Inércia da parte credora constatada na fase executiva. O prolongado silêncio do exequente, permitindo o acúmulo passivo da sanção pecuniária por longo período sem postular a adoção de medidas sub-rogatórias ou tutelas específicas mais eficazes para a efetivação da obrigação, configura violação à boa-fé objetiva processual, notadamente ao dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
).

5.
Necessidade de adequação do montante aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, preservando-se, concomitantemente, o escopo sancionatório e pedagógico decorrente da inegável desídia da executada. Redução das
astreintes
para o patamar global de R$5.000,00 (cinco mil reais).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (fase de cumprimento de sentença) interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra a decisão que rejeitou seus embargos à execução e manteve a cobrança de
astreintes
(multa cominatória) que alcançou o montante de R$ 56.800,00 (cinquenta e seis mil e oitocentos reais), decorrente do atraso no restabelecimento dos serviços de internet na residência do exequente.

A recorrente pugna pela inexigibilidade da multa ou, subsidiariamente, pela sua drástica redução, alegando ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a ocorrência de enriquecimento sem causa.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de redução do valor acumulado das
astreintes
em sede de cumprimento de sentença e na verificação de eventual desproporcionalidade do montante executado.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a natureza jurídica das
astreintes
é estritamente coercitiva, e não indenizatória. O escopo do instituto, previsto no art. 537 do Código de Processo Civil e aplicável aos Juizados Especiais, é vencer a resistência do devedor e garantir a autoridade da decisão judicial, compelindo-o ao cumprimento da obrigação de fazer.
A multa não se presta, sob nenhuma hipótese, a servir como fonte de lucro ou enriquecimento da parte beneficiária.

O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil autoriza expressamente o magistrado a, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa, bem como reduzir o montante acumulado, caso se revele excessivo. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é uníssona ao afastar a preclusão sobre o valor das
astreintes
, permitindo sua revisão a qualquer tempo, sem ofensa à coisa julgada.

Nesse exato sentido, trago à colação precedente recente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cuja ementa adoto como razões de decidir:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR ACUMULADO. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A MULTA E A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
[...] 1. As astreintes podem ser revistas e reduzidas a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quando o valor acumulado se revelar excessivo e desproporcional em relação à obrigação principal. 2. A natureza coercitiva das astreintes impede que sua aplicação resulte em enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1º.
(TJES, AI Nº 5017157-62.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível. Rel. Des. Convocado Luiz Guilherme Risso. Data de Julgamento 31/03/2026). g.n.

Ao analisar detidamente os autos, constata-se uma
evidente e manifesta desproporcionalidade
. O valor da condenação principal (danos morais) foi fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais). Por sua vez, a execução da multa cominatória atingiu o patamar de R$56.800,00, ou seja,
mais de 11 (onze) vezes o valor da obrigação principal
.

Ademais, há um fator comportamental da parte exequente que merece destaque. Embora o autor tenha noticiado nos autos a manutenção da falha na prestação do serviço em petições anteriores à prolação da sentença, nota-se que, durante a fase de cumprimento,
o exequente adotou postura de inércia, permitindo que a multa corresse passivamente por meses a fio
(de dezembro de 2023 a junho de 2024).

Tal postura viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva processual, em sua vertente do
duty to mitigate the loss
(dever do credor de mitigar o próprio prejuízo). Incumbia ao autor, diante da recalcitrância da ré, requerer ao juízo medidas de sub-rogação ou tutelas específicas mais efetivas para a imediata religação da internet, em vez de aguardar o decurso do tempo com o nítido propósito de acumular o valor das
astreintes
, desvirtuando a finalidade do instituto.

Ainda que seja inegável a desídia da concessionária de telefonia em cumprir o comando judicial em tempo hábil, o que atrai a necessidade de sanção, o Poder Judiciário deve zelar pela justa medida. A manutenção da execução no importe de quase R$60.000,00 em sede de Juizado Especial Cível configura claro enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

Destarte, a redução da multa é medida de rigor para ajustá-la à expressão econômica da demanda e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, preservando, contudo, o seu caráter pedagógico e sancionatório em face do descumprimento da ordem por parte da recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão de piso para acolher parcialmente os embargos à execução, determinando a
redução do valor total das astreintes para R$5.000,00 (cinco mil reais)
, montante que reputo razoável, proporcional e condizente com o valor da condenação principal, afastando o enriquecimento ilícito do recorrido.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95), face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)